Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001371-35.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: NIPU FULCO CALDAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO DE EMENDA
NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO PRECOCE. SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que esta não cumpriu com determinação judicial para emendar a inicial.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o município apelante foi intimado para realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, ora fornecer o endereço do executado; (ii) verificar se o município decorreu o prazo sem manifestação.

III. Razões de Decidir:

3. Não houve o decurso do prazo sem a manifestação da parte, caracterizando omissão do
Juízo de Origem
, face a não apreciação de petição protocolada nos autos.

4. Desse modo,
não houve falta de cumprimento da emenda da inicial,
reforma-se íntegra a extinção do feito.

5. Sentença
anulada
. Recurso conhecido e provido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.
Sentença
anulada
.

Tese de julgamento:
1. Verificada o atendimento ao despacho proferido nos autos que determinou a emenda inicial. 2. Ente Municipal não se quedou inerte.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001371-35.2020.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
,
e apelado,
NIPU FULCO CALDAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e
dar
provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E